Tribunal: TJMT
Processo: 1022769-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022769-36.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Desobediência, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), FERNANDO ASSIS DE PINHO - CPF: 040.381.731-51 (PACIENTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), FERNANDO ASSIS DE PINHO - CPF: 040.381.731-51 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO VINICIUS TORRES - CPF: 063.429.971-95 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO FIDELI DE SOUZA SANTOS - CPF: 064.754.231-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO BATISTA DA SILVA - CPF: 009.850.211-52 (VÍTIMA), MINERACAO MANAH EIRELI - CNPJ: 37.759.868/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022769-36.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR
PACIENTE: FERNANDO ASSIS DE PINHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ART.
155, § 1o E § 4o, INCISOS I E IV, C/C O ART. 330,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDA – ARGUMENTOS AGREGADOS – REITERAÇÃO DELITIVA DESTACADA NO
DECISUM
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRETENDIDA EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE BENEFICIOU O CORRÉU – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE – SEGREGAÇÃO LASTREADA EM TITULO E FUNDAMENTOS DISTINTOS –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apesar de ter sido preso em razão dos mesmos fatos, o título no qual se ampara a prisão preventiva do paciente é diverso e aponta, expressamente, sua probabilidade de reiterar no cometimento de ilícitos, notadamente em razão dos inúmeros registros criminais que pesam em seu desfavor.

Não há similitude entre a situação do paciente e do corréu, que foi beneficiado com a substituição do cárcere preventivo por cautelares alternativas, sendo, portanto, inviável inaplicável as disposições do art. 580 do Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022769-36.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR
PACIENTE: FERNANDO ASSIS DE PINHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

Fernando Assis de Pinho
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.

1031780-83.2022.8.11.0002.

Em suas razões assevera que: 1) “
o
paciente foi preso em flagrante, no dia 21.09.2022, pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e resistência (artigo 155, §§1.o e 4.o, incisos I e IV, c/c o artigo 330, caput, ambos do Código Penal)
” (sic); 2) “
nos autos do habeas corpus n. 1019593-49.2022.8.11.0000, a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus e substitui a prisão cautelar imposta a Pedro Fideli de Souza Santos, corréu do ora paciente
” (sic); 3) “
o acordão proferido no habeas corpus n. 1019593-49.2022.8.11.0000, reconheceu que a decisão que decretou a cautelar pessoal está fundamentada de forma inidônea
” (sic); 4) “
o concurso de agentes resta configurado, evidenciando que os corréus se enquadram em situação idênticas, sendo devido a ambos o benefício já reconhecido, se enquadrando perfeitamente ao dispositivo legal acima citado
” (sic); 5) “
o paciente é primário, possui trabalho lícito, endereço certo no distrito da culpa, aliado às particularidades do caso, isto é: crime sem a pratica de violência ou grave ameaça, diz-se, então que a imposição de medidas cautelares diversas da segregação já seria o adequado e proporcional para preservar a ordem pública, instrução processual, aplicação da lei penal e manutenção da ordem econômica
” (sic); 6) “
evidenciam-se sintomas de desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a potencial reprimenda criminal que poderá emergir de uma eventual sentença condenatória, onde, certamente, restará fixado regime diverso do fechado
” (sic) (Id. 149664170 - pág. 1-4).

A liminar foi indeferida (Id. 149914151 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 150385685 - pág. 1-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pela denegação da ordem (Id. 152705657 - pág. 1-11).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022769-36.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a Polícia Civil investigava o furto ocorrido em 21-9-2022, na empresa Mineração Manah, e recebeu informações “
de um colaborador que não quis declinar a identidade por temer represálias, [...] que os autores do furto se tratavam de Pedro Fideli de Souza santos,
Fernando Assis de Pinho
e Márcio Vinicius Torres, declinando que integram uma associação criminosa cujo líder é Fernando de Pinho, o qual recrutou os executores, forneceu todo apoio logístico para a prática do furto (levando os comparsas ao local do crime e permanecendo do lado de fora, no veículo, dando voltas pela quadra, monitorando o local, para avisar, acaso alguma viatura se aproximasse)”
(sic).

Os envolvidos foram presos em seguida.

No interrogatório, “
Márcio Vinicius Torres [...]
confessou que praticou o furto em concurso com
Fernando Assis de Pinho
e Pedro Fideli de Souza Santos, alegando que, ao todo estavam em cinco homens, mas que não conhece os outros dois comparsas,
pois foi o conduzido Fernando de Pinho quem os recrutou
” (sic).

Também afirmou que
“recebeu trezentos reais do autuado Fernando de Pinho,
afirmando que Fernando é o "patrão",
que foi ele quem planejou e coordenou o furto
, que foi Fernando de pinho quem levou o conduzido Pedro Santos e os demais co-autores até o local do crime e ficou dando cobertura com o seu veículo Gol, de cor prata, placa NPL7G39
” (sic).

Constou ainda que “
a equipe se dirigiu até a residência do conduzido Fernando de Pinho, que, ao perceber a chegada da equipe policial, empreendeu fuga, jogando em uma caixa d’água, um caderno contendo anotações financeiras, provavelmente relacionadas ao tráfico de drogas (já que continha diversos nomes com as inscrições kg ou grama e valores),
além de uma tornozeleira rompida
e a quantia de R$ 2.130,00 (dois mil, cento e trinta reais), parte do lucro auferido com o furto na empresa mineração Manah; Que na residência do conduzido Fernando de Pinho, a equipe localizou também, o veículo Gol placa NPL7G39, um dos veículos utilizados para a prática do furto
” (sic) (HC - 1022315-56.2022.8.11.0000
–
Id. 149077151 - pág. 11-14 – investigador Fábio Gomes Teles).

A prisão preventiva de Fernando foi decretada na audiência de custódia, após
manifestação favorável do Ministério Público, conforme registra o trecho transcrito:

[...]

Admite-se a prisão preventiva quando o caso atenda algum dos requisitos previstos no artigo 313, do Código de Processo Penal, devendo-se observar a pena cominada ao delito, a eventual reincidência em crime doloso, se o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência ou se existe dúvida sobre a identidade civil da pessoa.

Além disso, a medida cautelar de coação demanda a presença concomitante da materialidade inequívoca do delito, de indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (fumus comissi delict).

Tais pressupostos, entretanto, devem estar cumulados com pelo menos uma das circunstâncias cautelares elencadas no art. 312, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal ou em caso de descumprimento de medida cautelar anteriormente aplicada (periculum in libertatis).

No caso em tela, a prisão preventiva é plenamente admissível, já que, a pena cominada ao delito, em tese praticado, supera 04 (quatro) anos de reclusão. Além disto, a materialidade do delito (boletim de ocorrência e termo de apreensão) está provada e há indícios de autoria (depoimentos das testemunhas e confissão do autuado) bastante a justificar a prisão como foi feita.

A lei pune com maior rigor condutas como descritas nestes autos, em razão do maior perigo a que fica exposta a sociedade quando o crime é assim praticado, por restar demonstrada a maior periculosidade dos agentes e o absoluto menosprezo pela sociedade e pela integridade física, psicológica e até pela vida das pessoas, donde resulta a necessidade de segregação cautelar a fim de garantir a ordem pública.

Assim, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso in concreto, pois não teriam rigidez suficiente para inibir os Flagrados de continuar com seu intento criminoso.

Pelo exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos

311, 312 e 313 do CPP
, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCIO VINICIUS TORRES, PEDRO FIDELI DE SOUZA SANTOS e FERNANDO ASSIS DE PINHO, já qualificado nos autos. [...]
(Id.
145043698 - pág. 111-112).

Posteriormente, o pedido de liberdade provisória apresentado pela defesa do paciente foi indeferido.

Na oportunidade, a autoridade coatora acrescentou novos argumentos para justificar sua custódia cautelar, notadamente a probabilidade de reiteração delitiva, em razão dos inúmeros registros desfavoráveis que pesam em seu desfavor.

No ponto, o
decisum
consignou:

[...]

VIII - O réu FERNANDO ASSIS DE PINHO efetuou pedido de revogação da prisão preventiva, argumentando, em síntese, que não se encontram presentes os requisitos necessários para a manutenção da prisão acautelatória (id. 101685473) e juntou os documentos de id. 101685477, id. 101685479 e id. 101687994.

IX - Instado a se manifestar o Ministério Público o fez pelo indeferimento do pedido (id. 102345600 - Pág. 4).

X - A prisão preventiva é medida cautelar excepcional, a extrema ratio da ultima ratio. Nos termos da Lei no 12.403/2011, esta somente terá cabimento se outras medidas cautelares forem insuficientes ou de aplicação impossível (CPP, art. 282, § 6o).

XI - Conforme dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal e, como se sabe ela está sujeita a cláusula "rebus sic stantibus", o que significa dizer que, a uma vez decretada, esta deve permanecer imutável enquanto não ocorrerem circunstâncias de relevo que determinem a sua revogação ou substituição.

XII - Analisando atentamente os autos e o pedido efetuado pelo Réu, observo que os motivos que determinaram a decretação da prisão preventiva foram bem indicados, sublinhando, além dos elementos probatórios da materialidade delitiva e os indícios de autoria, sua condição e o risco concreto de reiteração criminosa, caso lhe fosse não fosse restringida a sua liberdade.

XIII - Ademais, como bem analisado nos autos de “habeas corpus” (id. 100183847 - Pág. 35/38), analisando a folha de antecedentes, verifica-se registros criminais desfavoráveis ao réu – homicídio qualificado (autos n. 0007805-17.2008.8.11.0042 e 0009593-22.2015.8.11.0042), tráfico de drogas (autos n. 6627-23.2014.811.0042, 9025-40.2014.811.0042, 20513- 89.2014.811.0042, 1004063-44.2020.8.11.0042, 1005642-27.2020.8.11.0042, 2975- 45.2008.811.0062, 5319-18.2016.811.0062, 5114-18.2018.811.0062 e 2803-93.2014.811.0062), ameaça (autos n. 2609-64.2012.811.0062 e 21770-47.2017.811.0042), e crimes do sistema nacional de armas (autos n. 21106-21.2014.811.0042), que demonstram claramente a indispensabilidade da medida para resguardar a ordem pública de sua renitência delitiva
.

XIV - Continuou a entender que os atos do Réu demonstram seu desrespeito para com o sistema de Justiça, indicando que este, em estado de liberdade, representa perigo para a ordem pública, denotando que sua prisão é imprescindível para acautelar o meio social, prevenindo e contendo a prática de novos fatos criminosos, pois resta clara a possibilidade da perseverança de seu comportamento delituoso.

XV - Frise-se, ainda, que a prática reiterada de crimes é motivo bastante para a prisão preventiva, para salvaguardar a ordem pública, como se vê do Enunciado Orientativo no 06, que conta com a seguinte redação: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

XVI - Mesmo atenta às disposições constitucionais do inciso LVII, do art. 5o da CF, entendo-a legítima, pois as prisões de caráter processual, não constituem um prejulgamento do réu, permitindo-a a lei para acautelar a instrução processual, a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública.

XVII - Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido e mantenho a prisão preventiva de FERNANDO ASSIS DE PINHO [...]
(Ação penal n. 1031780-83.2022.811.0002 – Id. 102581547).

Conquanto a defesa insista que deve ser estendida ao paciente a ordem concedida no HC n.
1019701-78.2022.8.11.0000, que beneficiou o corréu Pedro Fidelis, substituindo o cárcere por cautelares alternativas, o argumento não prospera.

Apesar de o paciente ter sido preso em razão dos mesmos fatos, não se pode olvidar que o título no qual se ampara sua prisão preventiva é
diverso
.

Quando indeferiu seu pedido de liberdade, a autoridade coatora agregou novos fundamentos ao decreto constritivo para justificar a segregação, inclusive elencou os inúmeros registros criminais ostentados, superando, assim, eventual mácula de que padecia a decisão anterior.

A jurisprudência ilustra a conclusão:

[...] Diante da alteração do cenário fático-processual, consubstanciada no advento de novo título judicial decorrente da sentença condenatória proferida em desfavor do agravante, na qual a prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos diversos daqueles utilizados na decretação da segregação antecipada, fica superada a alegação trazida na presente impetração que ataca os fundamentos na decretação da prisão preventiva. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 740.687/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

[...] II - In casu, o Juízo de primeiro grau converteu a prisão temporária do ora agravante em prisão preventiva e acrescentou novos fundamentos ao decreto prisional primitivo. Neste sentido a Jurisprudência desta Corte Superior: "A superveniência de decisão que agrega novos fundamentos para a prisão preventiva constitui novo título judicial para a medida e, por conseguinte, torna prejudicada a impetração dirigida contra o título anterior" (AgRg na PET no HC n. 553.674/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 04/09/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 683.008/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021).

Assim sendo, fica claro que não há convergência entre a situação do paciente e do corréu, sendo, portanto, inviável estender ele a liberdade provisória concedida a Pedro Fidelis, com fundamento no art. 580 do CPP.

Nesse sentido:

[...] A negativa de extensão dos efeitos da decisão, que beneficiou corréus, encontra-se de acordo a jurisprudência dessa Corte Superior, vez que, a teor do art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes, a decisão de recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos demais; o que não restou demonstrado, na medida em que "LUIZ AUGUSTO e JONAS GARCIA possuem antecedentes criminais, sendo ambos egressos do sistema prisional". [...]
(STJ, AgRg no HC n. 742.364/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022).

[...] A ausência de identidade na situação das partes não autoriza, nos termos do art. 580 do CPP, a extensão dos efeitos da sentença que concedeu o direito de recorrer em liberdade aos demais corréus, ante a fuga do distrito da culpa pelo recorrente. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 145.685/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 25/5/2021).

Contrario sensu colaciono ainda o seguinte aresto:

[...]
Verificando-se que a fundamentação para a custódia foi a mesma para a corré,
que se encontram na mesma situação fático-processual do paciente, deve ser aplicada a regra do art. 580 do CPP. [...]
(STJ, HC n. 552.737/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 9/3/2020).

Por fim, registro que a legalidade do cárcere, assim como a ineficácia dos predicados pessoais invocados para desconstituí-la, a impossibilidade de sua substituição por cautelares diversas e ausência de ofensa ao princípio da homogeneidade, foram firmadas no julgamento do
Habeas Corpus
n.
1022315-56.2022.8.11.0000, ocorrido em 6-12-2022, que recebeu a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS – ART.
155, § 1o E § 4o, INCISOS I E IV, C/C O ART. 330, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A existência de registros penais desabonadores demonstra a periculosidade diferenciada do paciente e, portanto, legitima a segregação cautelar.

“A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)”
(STJ, AgRg no RHC n. 171.398/RS).

C
ondições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão
.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022